Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001388-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA SILVA BUENO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO, para fins de quitação, quanto ao comprovante de depósito judicial de ID: 39766158, inclusive à luz dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Brasília, 4 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador